Tribunal: TJES
Processo: 5005826-25.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005826-25.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO GOMES DA SILVA

APELADO: SAULO SALVADOR SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE –
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – POSSE E
ESBULHO
NÃO
COMPROVAD
O
S
– ÔNUS PROBATÓRIO D
O
AUTOR
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 561 do CPC, na ação de reintegração de posse, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a perda da posse.

2.
Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

3
.
No presente caso, não há documentos aptos a demonstrar o exercício da posse do segundo pavimento pelo autor/apelante e, por outro lado, é incontroverso que o réu/apelado foi o responsável pela construção da quitinete, a qual tem acesso independente.

4
.
Assim, vê-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373 do Código de Processo Civil. E, via de consequência, a r. Sentença objurgada encontra-se correta e em consonância com a matéria tratada nos autos, não havendo motivos para reformá-la, notadamente pelo fato de que o contexto probatório dos autos não reúne todos os elementos necessários à reintegração da vindicada posse (posse anterior e esbulho).

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA
em face da r. sentença proferida no id. 4363104 que, nos autos da
ação
possessória

ajuizada em face de
SAULO SALVADOR SILVA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 4363109), o apelante sustenta, em síntese, que

sempre praticou ações inerentes a sua posse em todo o imóvel em sua totalidade, sendo certo que edificou todo o primeiro pavimento e estruturou o segundo pavimento. Aduz, nesta seara, que não consta da sentença a análise da posse precária e da outra parte da laje, na medida em que a construção feita pelo apelado somente abarca uma parte do segundo pavimento, mas o acesso à parte restante pelo apelante restou obstaculizado.

Requer, desta forma, a reforma da sentença, para que seja deferida a reintegração da posse em seu favor.

Sem contrarrazões.

Em despacho carreado no id. 5175903, determinei a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC para a realização de audiência conciliatória, no entanto, o apelado não compareceu ao ato (id. 6575625).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005826-25.2021.8.08.0021

APELANT
E
:
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA

APELADO: SAULO SALVADOR SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA
em face da r. sentença proferida no id. 4363104 que, nos autos da
ação
possessória

ajuizada em face de
SAULO SALVADOR SILVA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Na inicial, aduz o autor que emprestou parte da laje de sua casa para que o réu, seu filho, construísse uma quitinete para morar, o que veio a ocorrer 04 (quatro) meses antes do ajuizamento da ação. Mas, quando foi dar início à reforma da outra parte da laje, foi obstaculizado por ele de acessar o espaço, e ainda teve parte do que havia construído depredada.

Segue narrando que no térreo do imóvel reside um inquilino e que o réu ameaça a todos, o que torna a situação insustentável.

Basicamente diante de tais argumentos, requer medida judicial para a reintegração de sua posse no imóvel em cotejo.

Por seu turno, defende o réu que embora tenha constado apenas o nome do autor como cessionário do lote, juntou dinheiro durantes anos para adquiri-lo em conjunto com o irmão Sirlandro e seus genitores, sendo que, após a edificação do primeiro andar, as partes acordaram que a laje seria dividida entre os irmãos.

Afirma que para ter acesso à sua casa, construiu uma rampa de madeira no local e posteriormente a substituiu por uma escadaria, sendo certo que lá reside desde o ano de 2017 junto com sua família, e que o primeiro andar encontra-se desocupado.

Em pedido contraposto, acaso acolhida a tese autoral, requer indenização pelas benfeitorias realizadas.

Após o saneamento do feito (id. 4363067) e oitiva de testemunhas/ouvintes em audiência de instrução e julgamento (id. 4363089), sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou improcedente a pretensão possessória vertida pelo autor, sob o fundamento de que “
não há provas aptas a demonstrar que, em algum momento, desde a aquisição do imóvel, deu-se o exercício possessório, ou mesmo a posse indireta, sobre o segundo pavimento, que pretende o autor reintegrar
”.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que sempre praticou ações inerentes a sua posse em todo o imóvel em sua totalidade, sendo certo que edificou todo o primeiro pavimento e estruturou o segundo pavimento. Aduz, nesta seara, que não consta da sentença a análise da posse precária e da outra parte da laje, na medida em que a construção feita pelo apelado somente abarca uma parte do segundo pavimento, mas o acesso à parte restante pelo apelante restou obstaculizado.

Requer, desta forma, a reforma da sentença, para que seja deferida a reintegração da posse em seu favor.

Pois bem.

Inicialmente trago o teor dos artigos 1.196 e 1.204, ambos do Código Civil, que versam, respectivamente, sobre o conceito de possuidor e sobre a aquisição da posse,
in verbis
:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.204.
Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

Para um melhor deslinde da controvérsia, oportuno também destacar as disposições dos artigos 560, 561, 562, todos do CPC:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I –
a sua posse;

II –
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III –
a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Conforme se vê, a ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada.

Nesta seara, o possuidor tem direito a ser mantido na posse do imóvel em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência, se tiver justo receio de ser molestado (CC, art. 1.210).

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Portanto, pouco importa para o desfecho da lide se o apelado contribuiu, ou não, para a aquisição do lote em que realizada a construção (justo título), sendo necessário perquirir se efetivamente exercia a posse sobre o bem.

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isto porque, para a procedência da demanda e consequente reintegração pretendida pelo autor/apelante, caberia a ele demonstrar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu/apelado, bem como sua data e, por fim, a perda da posse, nos termos do mencionado art. 561 do CPC.

Mas no presente caso, assim como consignado pelo ilustre magistrado sentenciante, não há documentos aptos a demonstrar o exercício da posse do segundo pavimento pelo autor/apelante e, por outro lado, é incontroverso que o réu/apelado foi o responsável pela construção da quitinete.

A respeito, consta do ato ora impugnado que “
Da análise da prova oral colhida em audiência, tanto as testemunhas quanto os informantes alegam que o imóvel pertence ao autor, sendo que a maior parte delas aduz que o autor cedeu o segundo pavimento (laje) aos seus filhos para que construíssem suas residências para moradia. De igual forma, restou comprovado que o requerido efetuou a construção da quitinete (kitchenette) e da escada que possibilita o acesso à laje às suas expensas e com autorização do autor, assim como o fato do requerente não residir no imóvel localizado no 1º andar, uma vez que pretende alugá-lo ou vendê-lo
”.

O compromisso particular de cessão de posse a justo título juntado pelo autor/apelante (id. 4362922) não descreve a existência de edificação no segundo pavimento do imóvel.

Ademais, os informantes Lucinei Alminer Vieira (id. 4363092) e Alcebides Duarte (id. 4363093 e id. 4363094), arrolados pelo autor/apelante, afirmam que este não residia no imóvel. Ainda, o informante Alcebides Duarte acrescenta que o autor/apelante construiu somente o primeiro andar, e que o réu/apelado construiu o segundo pavimento aproximadamente no ano de 2017, com autorização de seu genitor, com a condição de que o devolvesse quando fosse vender a casa, bem como que o autor/apelante não pediu o imóvel de volta.

O informante Onildo Alves (id. 4363095 e id. 4363096) afirmou que a laje seria dividida entre os irmãos Saulo e Sirlandro, mas que o réu/apelado não teria aceitado que seu genitor construísse uma quitinete para o segundo filho.

Já o informante Ademílson Antônio, arrolado pelo réu/apelado (id. 4363097), corrobora a versão de que o segundo pavimento foi doado para que os irmãos construíssem suas quitinetes, reforçando que o réu/apelado construiu o segundo pavimento e lá reside.

A testemunha Vivaldo Malacarne Bonine (id. 4363099 e id. 4363100), por seu turno, confirma que o réu/apelado construiu o segundo pavimento com autorização do autor/apelante, que o doou para os filhos, salientando ter acompanhado o quanto estes trabalharam com a venda de frutas na adolescência para ajudar financeiramente o pai na aquisição do imóvel. Aponta, também, que a parte restante da laje estaria “separada” para que o irmão do réu/apelado construísse sua quitinete.

Por fim, a testemunha Luiz Carlos Geraldo (id. 4363102) aduz que o réu/apelado construiu o segundo pavimento, a escada de acesso, e lá reside.

Somado a isso, vê-se que o acesso ao segundo pavimento é feito por uma escada independente, conforme fotografia carreada no id. 4363043, e depoimentos prestados pelos informantes e testemunhas.

Portanto, tal como asseverou o juízo primevo, o conjunto probatório é majoritariamente no sentido de que o segundo pavimento foi cedido espontaneamente pelo autor/apelante para que o réu/apelado construísse sua moradia, não havendo evidências de que a posse tenha sido exercida pelo autor/apelante.

E, além de não comprovada a posse do segundo pavimento pelo autor/apelante, não restou demonstrada a turbação pelo réu/apelado, requisitos indispensáveis para a concessão da medida possessória pleiteada.

Veja-se o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I – Nas ações possessórias cabe ao autor comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. II - A tutela possessória requer situação fática anterior ao pedido e sem comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, a impossibilidade de reconhecimento do exercício da posse
. III – Sentença mantida e honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da causa. (TJES; AC 0001678-84.2010.8.08.0007; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 07/02/2022; DJES 16/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVADA POSSE ANTERIOR DO INTERESSADO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO REQUERIDA MANTIDA, POR ORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.1. Nas pretensões possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado o preenchimento dos requisitos disciplinados na Lei Processual Civil. (Precedente do TJMG) 2. O deferimento da reintegração de posse exige a comprovação de que o requerente exercia a posse e viu-se turbado ou esbulhado por ato de terceiro, o que, no caso, não ocorreu, ao menos nesta fase da instrução
. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0035373-61.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 26/10/2021; DJES 04/11/2021)

Com efeito, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373 do Código de Processo Civil. E, via de consequência, a r. Sentença objurgada encontra-se correta e em consonância com a matéria tratada nos autos, não havendo motivos para reformá-la, notadamente pelo fato de que o contexto probatório dos autos não reúne todos os elementos necessários à reintegração da vindicada posse.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)